Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, caput, do Código Penal, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa e condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de R$1.340,00.
2. A denúncia narra que a vítima entregou ao réu aparelho celular para conserto, após o bem cair na água, tendo o agente se oferecido para realizar o reparo sem custo. O apelante não devolveu o aparelho no prazo combinado, apresentou justificativas evasivas, entregou aparelho diverso, em condições inferiores, afirmou falsamente que seria o aparelho original e, posteriormente, prometeu substituição por outro novo, o que não ocorreu.
3. A Defesa, em apelação, sustenta ausência de dolo de apropriação, alega intenção de devolver o aparelho após o conserto, afirma ter entregue outro telefone à vítima como forma de reparar o dano e requer o afastamento da condenação em indenização mínima, sob o argumento de inexistência de pedido expresso da vítima e de instrução específica sobre o valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta o dolo de apropriação indébita e autoriza a absolvição do apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação em indenização mínima, à luz do art. 387, IV, do CPP, diante de pedido expresso e prova do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo do recorrente que, após receber aparelho celular pertencente à vítima para conserto, não efetuou o serviço nem restituiu o bem à proprietária. A posterior tentativa de entregar outro aparelho de modelo inferior, sem anuência da vítima, não elide a tipicidade.
6. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
7. A fixação, em sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da vítima, com indicação do valor pretendido, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso em questão, mantido o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 168, caput, do Código Penal.
Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2017487, 0718857-38.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 2094455, 0729377-57.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, TJDFT.